Tribunal: TJBA
Processo: 8075455-77.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8075455-77.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RODRIGO MARQUES SILVA

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INAPTIDÃO MÉDICA FUNDADA EM TDAH E TESTE ERGOMÉTRICO. EXCLUSÃO DO CERTAME. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por candidato eliminado de concurso público da Polícia Militar da Bahia, sob alegação de inaptidão médica, com base em diagnóstico de TDAH e alteração em teste ergométrico.
II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a via do mandado de segurança é adequada diante da alegada necessidade de dilação probatória; e (ii) saber se a exclusão do candidato com base em TDAH e teste ergométrico, frente à documentação médica apresentada, configura ilegalidade do ato administrativo.
III. Razões de decidir

3. A adequação da via mandamental é reconhecida quando o controle judicial se limita à legalidade e razoabilidade do ato administrativo, com base em prova pré-constituída.
4. Os documentos médicos apresentados, notadamente laudos especializados, afastam a alegada inaptidão funcional, evidenciando a plena capacidade física e mental do impetrante para o exercício do cargo.
5. O diagnóstico de TDAH, por si só, não está listado como impeditivo no edital ou na Portaria nº 060-CG/17 da PMBA, tampouco houve demonstração de incompatibilidade concreta com as funções do cargo.
6. A nova avaliação ergométrica, anexada aos autos, atestou normalidade, sem contestação pela Administração.
7. O ato administrativo carece de motivação individualizada e comete desvio de finalidade ao afastar o candidato com base em condição clínica tratável e controlada.
IV. Dispositivo e tese

8.

Rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita. Segurança concedida para anular o ato de exclusão e assegurar a continuidade do candidato nas fases do certame.

Tese de julgamento:

“1. A existência de laudos médicos particulares que atestam a plena capacidade funcional do candidato para o exercício do cargo militar permite o controle judicial da legalidade do ato administrativo, sem necessidade de dilação probatória.”
“2. A exclusão de candidato com base genérica em diagnóstico de TDAH, sem demonstração concreta de incapacidade funcional, viola os princípios da legalidade, proporcionalidade e motivação do ato administrativo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II, LIV e LV; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Portaria nº 060 – CG/17.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no RMS nº 72.361/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 29.04.2024; TJ-BA, MS nº 8012124-92.2022.805.0000, Rel. Desa. Maria do Socorro Habib, j. 05.04.2024; TJ-AM, Ap. Cív. nº 0761072-87.2022.8.04.0001, Rel. Desa. Vânia Marinho, j. 13.06.2024; TJ-ES, AI nº 5004073-28.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur Neiva, j. 2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8075455-77.2024.8.05.0000, em que figura como Impetrante

RODRIGO MARQUES SILVA

e, como Impetrado, o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA

E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em, por maioria de votos,
CO
NCEDER A SEGURANÇA.

Salvador, Bahia, 13 de novembro de 2025.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora Designada